Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-90.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DE NORMAS REGULATÓRIAS EDITADAS PELA ADASA. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. DOCUMENTOS COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGALIDADE. ADMISSÃO DE PROVA CONTRÁRIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE PAGAR AS FATURAS. RESPONSABILIDADE DO TITULAR CADASTRADO NA CAESB. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ERRO, DEFEITO OU ILEGALIDADE. PROVA PERICIAL INÚTIL. PROVA DE PAGAMENTO PARCIAL A CARGO DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPROCEDENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §11o).

I. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, porque exsurge, à luz da narrativa da petição inicial, a pertinência subjetiva para que o demandado figure no polo passivo da demanda de cobrança de consumo d’água, uma vez que os medidores estão registrados sob sua titularidade.
II. A relação jurídica entre as partes é de consumo, em que existe a figura do consumidor e do prestador de serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto (CAESB). Deve, assim, ser analisada sob a perspectiva da Lei n. 8.078/1990, a par dos atos normativos editados pela Administração Pública, por se tratar da prestação de serviço público.
III. As faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto lançadas pela CAESB são documentos que gozam de relativa presunção de veracidade e legalidade quanto aos débitos lançados, os quais possuem exigibilidade imediata pela prestadora do serviço, embora também se admita prova em sentido contrário que afaste essa presunção em casos de abuso, fraude, excesso ou outra ilegalidade ou impropriedade do lançamento.
IV. A obrigação de pagar pelo fornecimento de serviços públicos (água, esgoto, energia elétrica) é de natureza pessoal, contratual, e não obrigação propter rem, de modo que o usuário final cadastrado no registro do medidor de consumo é o responsável pelo pagamento.
V. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA editou normas administrativas que devem ser observadas pelos usuários, dentre elas a regra que obriga ao usuário manter seus dados cadastrais atualizados perante o prestador de serviços (Resolução n. 14/2011, art. 14, §1o).
VI. A dívida decorrente do serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto é de responsabilidade de quem solicitou formalmente o serviço, ou seja, da pessoa constante do cadastro perante a concessionária. No caso, a responsabilidade é do demandado, com quem a estatal mantém relação jurídica contratual.
VII. A cobrança elevada foi válida pelo alto volume de água consumidor faturado, em que pese destoar da média consumida, pois conseguiu a CAESB demonstrar que: a) não existiram leituras de consumo discrepantes nos meses seguintes; b) a CAESB vistoriou o hidrômetro e concluiu pela sua regularidade, com ausência de avarias ou defeitos; c) o medidor não precisou ser substituído por outro; d) a prova pericial requerida pela parte demandada foi corretamente indeferida, pois seria inútil, dada as circunstâncias atuais.
VIII. É válida a cobrança de faturas inadimplidas, quando o demandado não comprova que o pagamento realizado, meses após o vencimento, seria condizente à quitação, sobretudo quando não demonstrado a quais faturas o pagamento se vincularia.
IX. Em que pese o réu comprovar ter feito uma transferência em dinheiro à CAESB, não colaciona provas de que as contas do hidrômetro da específica unidade tenham sido quitadas pelo consumidor antes do ajuizamento da ação de cobrança, de modo que não procede o pedido de repetição do indébito.
X. Apelos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo do autor provido. Apelo do réu não provido. Honorários recursais majorados, a cargo do réu, na forma do Código de Processo Civil, art. 85, §11o e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.